Tribunal: TJMT
Processo: 0001932-80.2017.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001932-80.2017.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE, POR TERCEIRO PREJUDICADO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (APELADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – BLOQUEIO DE IMÓVEL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES POR DÍVIDA DECORRENTE DE CHEQUES EMITIDOS POR UM DE SEUS FILHOS – PROCEDÊNCIA – CONFECÇÃO FRAUDULENTA DE UMA SEGUNDA MATRÍCULA PARA O MESMO IMÓVEL PELO FILHO DOS EMBARGANTES – IMÓVEL DADO PELO FRAUDADOR A OUTRO CREDOR EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE DÍVIDA – ALEGADO CONLUIO E CIÊNCIA DOS EMBARGANTES COM A FRAUDE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NO FALSO OU BENEFICIO DOS PAIS EMBARGANTES – NÃO COMPARECIMENTO FÍSICO DOS EMBARGANTES NA ÁREA QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE ABANDONO DO BEM OU CONCHAVO COM O FILHO – EMBARGANTES QUE COMUNICAM
NOTITIA CRIMINIS
AO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O PRÓPRIO FILHO FRAUDADOR – COMPORTAMENTO OPOSTO À COMPLACÊNCIA DELIBERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme cediço, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de conluio, ou omissão deliberada dos embargantes para com a falsificação de uma segunda matrícula do imóvel a eles pertencente, por um de seus filhos – o qual foi objeto da ação cautelar de arresto contra a qual os embargos de terceiro foram opostos – a manutenção do arresto do bem constituiria uma temeridade, sobretudo quando os embargantes apresentaram uma
notitia criminis
ao Ministério Público para investigação da fraude perpetrada pelo próprio filho, em comportamento oposto à alegada complacência deliberada.

O simples fato de a esse filho fraudador ter sido confiada a administração direta do imóvel não significa que lhe deram aval ou um salvo conduto para que este se utilizasse do imóvel para praticar crimes e fraudar credores, sobretudo quando não há evidências de que obtiveram alguma vantagem pessoal ou financeira com a dívida pessoal contraída.

Também não justifica o reconhecimento da legitimidade do arresto embargado o fato de os proprietários embargantes não estarem em constante contato físico com o bem constrito, ou ainda, o fato de algumas testemunhas terem a falsa impressão que o imóvel pertenceria ao filho fraudador.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
LAURO SIMON
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1932-80.2017.8.11.0087 (Cód. 108182) opostos por
RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
e
NAMIR NEVES DA SILVA
incidentalmente aos autos da
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.811.0087 (Cód. 87166) ajuizada pelo ora apelante em desfavor de, dentre outros, o Sr.
Julmar Cassimiro Neves
– filho dos embargantes apelados –, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento da restrição judicial do imóvel rural denominado
Estância Santo Antônio
, com a área de 135,8606 hectares, Lote n. 10, localizado na Gleba Nhandú, Módulo 03, município de Novo Mundo/MT, matriculado no CRI da comarca de Guarantã do Norte, sob o n. 882 e, por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Afirma o recorrente que o imóvel objeto dos presentes
Embargos de Terceiro
(matrícula n. 882 do CRI de Guarantã do Norte), fora dado em garantia hipotecária de um empréstimo concedido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI
a
JULMAR CASSIMIRO NEVES
– que é filho dos embargantes apelados –, porém sob uma segunda matrícula da mesma serventia registral, qual seja, a matrícula de n. 2135, Lv 02, do CRI de Guarantã do Norte, descrito como situado na Gleba Bela Vista no Município de Novo Mundo/MT.

Inconformado com a sentença de procedência dos embargos que determinou o levantamento da restrição judicial do imóvel sob o fundamento da ausência de fatos desabonadores da reputação dos apelados ou que afastasse a boa-fé de ambos, bem como da impossibilidade de se
“presumir que os embargantes possuíam ciência das ações fraudulentas do filho”
, ou mesmo que tivessem sido coniventes com confecção de uma segunda matrícula fraudulenta da gleba, certo é que havia fortes indícios de que os recorridos agiram de má-fé, se não participando, ao menos permitindo que fosse perpetrada uma fraude no domínio do imóvel em benefício de
Julmar
.

Registra que, ao tomar conhecimento de que, depois de dar a referida gleba em garantia a um empréstimo tomado junto à
Cooperativa de Crédito Sicredi
, a gleba teria sido abandonada por
Julmar
, o apelante fez um pedido na cautelar incidental para que fosse nomeado fiel depositário do imóvel, o que, inclusive, foi inicialmente deferido pelo juízo recorrido.

Anota que cerca de quinze dias depois, o juízo singular “chamou o feito à ordem”, suspendendo a referida decisão, sob o fundamento de que nestes embargos de terceiro,
“haveriam indicativos de que o imóvel não estaria abandonado como havia sido alegado”
pelo apelante, determinando, ainda, a realização de uma constatação por oficial de justiça.

Afirma que, segundo o laudo do meirinho designado, a área estava realmente abandonada, evidenciando, assim, que o suposto arrendamento da área para o apascentamento de gado não passou de uma breve tentativa de simulação de ocupação pelos apelados, muito provavelmente para justificar seus embargos de terceiro e a suspensão da decisão que havia nomeado o apelante como depositário.

Aduz que, embora seja evidentemente impossível para o apelante obter uma confissão ou declaração escrita dos apelados dizendo que realmente sabiam da fraude, participaram, ou, no mínimo, a permitiram, não há como subsistir a suposta “presunção de boa-fé” diante de tantos fatos e atitudes que lhe são tão contrárias e incompatíveis e, mais que isso, causadores de manifestos prejuízos a terceiros.

Alega, nesse viés, a arguição dos embargantes no sentido de que eram proprietários e que exerciam efetivamente a posse sobre a gleba é desmentida pelas testemunhas
LUIZ VICENTE SERAFINI JUNIOR
– funcionário da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI
em favor da qual o imóvel foi dado em garantia fiduciária pelo filho dos apelados, e que atestou que há muitos anos a área era possuída e administrada exclusivamente por
Julmar
, e que este se apresentava e se comportava como proprietário, apresentando documento da titularidade –,
ALTAIR BAZEI
– gerente da agência local da referida cooperativa de crédito, que afirmou que
Julmar
se apresentava como proprietário do imóvel, sem que jamais tivesse conhecido os apelados antes de estes aparecerem para “defender” a área – e
ANTÔNIO SALERMO
– vizinho do imóvel litigioso, que teria confirmado o seu abandono pelos apelados e por seu filho
Julmar
.

Propala que o testemunho de
REJANE MOREIRA NASCIMENTO
ainda dá conta de que os apelados se beneficiaram da repentina ascensão do filho
Julmar
, com o qual sempre mantiveram relacionamento estreito e próximo, fazendo festas e indo em comemorações promovidas por este e, agora, pretendem beneficiar-se de uma espécie de “cegueira deliberada”.

Defende que, nesse contexto, não se afigura justo que o imóvel não responda pela dívida contraída, sob fundamento de que os apelados não possuíam ciência das ações fraudulentas do filho (confecção de uma segunda matrícula fraudulenta para a área), não sendo possível que, se de fato estivessem na posse do imóvel há 24 (vinte e quatros) anos como afirmaram, ignorariam que, por ocasião da realização do aperfeiçoamento e concessão do crédito que
Julmar
tomou junto à SICREDI, fora realizada a vistoria e um “levantamento patrimonial” detalhado do imóvel, por técnico agropecuário, para a constituição da hipoteca em favor da referida instituição.

Conclui afirmando que, no contexto em que se insere a conduta do “terceiro” que, no caso, é filho dos apelados, o referido casal deveria necessariamente ter demonstrado agir conforme o direito, se cercando de todas as medidas necessárias e disponíveis para evitar que não só fosse feita a segunda matrícula da propriedade, mas que a propriedade fosse dada em garantia hipotecária, o que não teria ocorrido no caso dos autos, afastando, pois, a alegada boa-fé dos embargantes recorridos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os embargos de terceiros sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID. n. 158906256, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RALFF HOFFMANN, OAB/MT Nº 13128-O.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o apelante ajuizou a
Ação Cautelar de Arresto
n. 544-50.2014.811.0087 em desfavor de
Julmar Cassimiro Neves
e de
Global Serviços de Terraplanagem Ltda
sob a narrativa de que seria credor do requerido na importância de R$621.256,09 crédito este representado por 05 (cinco) cheques emitidos e não pagos.

Segundo a inicial daquela cautelar,
Julmar Cassimiro Neves
, quando do ajuizamento, não aparece mais no seu endereço há muito tempo, ao passo que a empresa requerida, apesar de ativa perante a Receita Federal, encerrou as suas atividades de maneira irregular, pelo que pleiteou liminarmente ao referido juízo o deferimento liminar de tantos bens dos então requeridos quanto necessários para a satisfação de tal crédito, o que foi deferido pelo juízo da causa.

Diante disso, foi arrestado, dentre outros bens, um móvel rural de aproximadamente 133,60 hectares, matriculado sob nº. 2135, Lv 02, do CRI de Guarantã do Norte, situado na Gleba Bela Vista no Município de Novo Mundo/MT, contendo como benfeitorias: 96 ha (noventa e seis hectares) em pastagens tipo brizantão, o restante em Mata Nativa, sendo a área aberta cercada em arame liso nas laterais e na frente da área, contendo 05 (cinco) divisões; 01 (uma) residência em madeira com área de 15x9 mts, dividida em 03 (três) quartos, 01 (uma) cozinha e 01 (um) banheiro, piso em cimento queimado na área e cerâmico no interior da residência.

No entanto, tomou conhecimento de que o imóvel arrestado por força da decisão proferida nestes autos possuía uma outra matrícula sobreposta, em nome pai do requerido
Julmar
, quem seja, o Sr.
NAMIR NEVES DA SILVA
, o que, inclusive, restou certificado nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001914-64.2014.811.0087 (Cód. 89264) da mesma Comarca.

Em razão disso, o autor da cautelar requereu e teve deferido em seu favor o bloqueio do imóvel objeto da matrícula n. 882 do mesmo CRI de Guarantã do Norte, denominado
Estância Santo Antônio
, com a área de 135,8606 hectares, Lote n. 10, localizado na Gleba Nhandú, Módulo 03, município de Novo Mundo/MT, oportunidade em que ainda foi determinada a citação do ora embargante Sr.
NAMIR
, titular de tal gleba, a fim de evitar futura arguição de nulidade.

O Sr.
NAMIR
deu-se então por citado, na pessoa de sua procuradora, e também filha, Srª
MARLI CASSEMIRO NEVES
.

Após manifestação, o julgador singular reconheceu a carência da ação cautelar em relação ao Sr.
NAMIR
, mantendo, porém, o bloqueio da área.

Diante disso, o Sr.
NAMIR e sua esposa
, opuseram os presentes embargos de terceiro a fim de livrar o imóvel de matrícula n. 882 do CRI local dos efeitos do bloqueio determinado na cautelar.

E nas razões da inicial, sustentaram os apelados que seriam legítimos senhores e possuidores da área litigiosa, adquirida no início da década de 1990 e que, desde então, exercem a posse do imóvel.

Aduziram que nunca pactuaram com qualquer eventual prática fraudulenta perpetrada por seu filho, tampouco ofertaram o imóvel como garantia de empréstimos, ou mesmo se beneficiaram de qualquer negócio nesse sentido.

Afirmaram que além de não ter ficado comprovado qualquer conluio da parte dos embargantes, assim que estes tomaram conhecimento da fraude alegada, providenciaram uma
Notitia Criminis
direcionada ao Ministério Público local a fim de que fosse aberto um inquérito policial direcionado a investigar os crimes praticados por
Julmar
e o tal procurador
Antônio Carlos da Quana
.

Argumentaram, ainda, que tomaram conhecimento da suposta duplicidade de matrículas da mesma área, estudo técnico elaborado pelo
Escritório GFB Engenharia e Consultoria Florestal
, com sede na Capital, o qual teria concluído as áreas das matrículas 882 e 2.135 do CRI local teriam localizações diversas.

Pairando dúvidas acerca do efetivo exercício de posse sobre a área por parte dos embargantes, o juízo singular designou oficiais de justiça para que elaborassem uma visita de constatação ao imóvel, o qual deu conta de que, apesar de haver alguns animais na área, estes estariam bastante debilitados, e em estado de abandono, assim como toda a propriedade, tal como consignado no
Auto de Constatação
de ID. n. 158906231 - Pág. 28/30 e respectivos anexos.

Realizada audiência de instrução em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, adveio a sentença de procedência dos embargos de terceiro, na qual o juízo singular lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

Inicialmente destaco que os embargos de terceiro tratam-se de
“ação incidental de que pode lançar mão um terceiro que nada tem a ver com o processo de que emanou ato constritivo sobre seus bens”
(Teresa Arruda Alvim Wambier e outros in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª edição, Ed. Revista dos Tribunais).

Preceitua o artigo 674 do CPC que:

Art. 674 –
‘Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.’

Pois bem.

Nos autos da Medida Cautelar nº 0001914-64.2014.8.11.0087, id 46975001 - Pág. 1, foi arrestado o imóvel rural de aproximadamente 133,6 ha, matriculado sob o nº 2.135, Lv 02, do CRGI desta comarca, situado no Município de Novo Mundo, que na verdade trata-se do mesmo imóvel denominado ‘ESTÂNCIA SANTO ANTONIO, com a área de 135,8606 hectares, Lote sob o n° 10, está localizado na Gleba Nhandú, Módulo 03, município de Novo Mundo/MT’, registrado no CRGI desta comarca sob o nº de matrícula 882, cuja propriedade encontra-se em nome dos embargantes.

Com isso, opuseram-se os presentes embargos, no qual fora indeferida a medida liminar, em razão do notório perigo de irreversibilidade da medida (id 59441890 - Pág. 29), já que os embargantes informaram expressamente o desejo de alienarem o imóvel, justificando ser necessário para o custeio de suas despesas, pois são pessoas em idade avançada e com saúde fragilizada.

Em análise dos documentos juntados aos autos pela parte autora, constata-se que os fatos são conforme narrados e que o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis fora fraudado pelo filho JULMAR CASSIMIRO NEVES, a fim de obter vantagem econômica em prejuízo dos embargantes. Tal conclusão é extraída a partir da narrativa da exordial, da contestação apresentada na Medida Cautelar nº 0001914-64.2014.8.11.0087 (id 46976566 - Pág. 32), bem como dos documentos anexados e da prova oral produzida em audiência.

Os embargantes acostaram aos autos cópia da cadeia dominial do imóvel ao id 59441873 - Pág. 28/33, demonstrando que são os legítimos proprietários da área desde o ano de 2006 (id 59441873 - Pág. 30), fato corroborado com o depoimento dos vizinhos.

A certidão do Oficial de Justiça, acostada ao id 39736667 - Pág. 61, autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0001914-64.2014.8.11.0087, narra que, segundo informações obtidas no CRI, no qual a matrícula do imóvel se encontra registrada:

‘... em contato com a Registradora e Responsável pelo mesmo, Sra. Adriana, esta informou que quando passou a assumir aquela serventia observou que havia vários documentos, então registrados, advindos de Matriculas de outras localidades e Escrituras duvidosas, o que bloqueou desde então a Matrícula 2.135, deve ser um destes muitos documentos, pois no corpo da mesma e da Escritura Pública de Compra e Venda constam a menção à Procuração recebida dos anteriores proprietários e assinada. pelo Sr. ANTONIO CARLOS DA QUANA, nome conhecido por documentos desta natureza e outros `rolos ́, confirmado ainda pelo Sr. Antônio, do Cartório de Novo Mundo/MT que aquele já teria tentado cooptá-lo para produzir documentos fraudulentos de terra pelo telefone, e em nenhum dos Cartórios se encontram a cópia da supracitada Procuração.’

Afora isso, o ‘ESTUDO TÉCNICO DE ÁREAS Matrículas 882 e 2135’, anexado ao id 59445855 - Pág. 26/34, concluiu que
‘possivelmente não se tratam de mesma área’
.

Com a instrução processual ficou comprovado que os embargantes migraram da área rural para a cidade de Sinop/MT e na ocasião já residiam lá há 14 (quatorze anos), segundo a embargante, sendo que o imóvel passou a ser utilizado pelo filho JULMAR CASSIMIRO NEVES, para arrendamento de pastos e criação de gado, conforme restou esclarecido pelas testemunhas ouvidas, sobretudo pelo vizinho do imóvel JOÃO BATISTA HANAUER, pelo então funcionário da Cooperativa SICREDI, LUIZ VICENTE SERAFINE JUNIOR, pessoa que atendia JULMAR CASSIMIRO NEVES, e que informou ter vistoriado o imóvel objeto desta lide, que fora ofertado em garantia em operações de crédito na mencionada instituição financeira, bem como a gerente geral ALTAIR BAZEI, que já conhecia e atendia JULMAR antes mesmo do funcionário LUIZ VICENTE (id 59445883, 59446951 e 59446954).

Tudo leva a crer que o filho dos embargantes fraudou a escritura do imóvel para poder utilizá-lo em garantia hipotecária, já que pretendia obter financiamento bancário, como assim o fez junto a Cooperativa SICREDI.

Com o depoimento da testemunha REJANE MOREIRA NASCIMENTO (ex-namorada de JULMAR CASSIMIRO NEVES), observa-se que este era pessoa que não honrava seus compromissos financeiros (id 59446953), tanto que precisou fugir em razão dos inúmeros débitos e até então encontra-se em lugar incerto e não sabido, conduta comum entre devedores de grandes quantias. Além disso, a própria genitora afirmou desconhecer o seu paradeiro há mais de uma década.

Restou comprovado que, com as pessoas com quem o JULMAR CASSIMIRO NEVES mantinha relações negociais, era considerado o proprietário do imóvel, e não poderia ser diferente diante do fato de ostentar documento do imóvel em seu nome, como a ficha cadastral no Banco e a visita in loco, que o próprio funcionário LUIZ VICENTE informa ter realizado, sendo, inclusive, levado por JULMAR até a propriedade.

Em que pese boa parte da instrução tenha sido dedicada a comprovar que os embargantes não exerciam a posse do imóvel em tela e que este encontrava-se abandonado, constatou-se que apesar do imóvel não ser habitado, este encontrava-se arrendado para pessoa de nome ‘Airton Menin’, conforme certidão do oficial de justiça de id 59441876 - Pág. 30.

Por outro lado, reputo tais fatos irrelevantes para o deslinde do feito, uma vez que importa, na verdade, perquirir se a dita fraude da matrícula do imóvel pode, de alguma forma, ser imputada aos embargantes, pois, só assim o imóvel poderá ser “perdido” em favor do embargado.

Nesse contexto, analisando estes autos em conjunto com os autos da Medida Cautelar nº 0001914-64.2014.8.11.0087 e da Execução de Título Extrajudicial de nº 0001914-64.2014.8.11.0087, entendo que não se pode presumir que os embargantes possuíam ciência das ações fraudulentas do filho, sobretudo porque é imprescindível que haja prova inequívoca da má-fé, e sua ausência implica, a contrário sensu, na presunção de boa-fé, com consequente procedência do pedido.

Apenas a título de esclarecimento quanto a conclusão acima, basta pensar no tema fraude à execução: se o terceiro adquire um imóvel de boa-fé, cabe ao exequente, ao alegar a má-fé e fraude, o ônus da prova, não havendo que se falar em presunção da ocorrência de fraude à execução. Portando, transportando o raciocínio para o caso em apreço - providência salutar, uma vez que, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito, diante da ausência de indícios de má-fé dos embargantes, estes não podem ser penalizados por atos dos quais não participou nem recebeu vantagem.

O embargado não trouxe aos autos qualquer elemento desabonador em face dos embargantes, batendo apenas na alegação de ‘ausência de boa-fé por parte dos embargantes, notadamente pela ciência, ou no mínimo conivência a fraude da matrícula do imóvel’.

Como visto, competia ao credor o ônus da prova de que o terceiro/ parte embargante tinha conhecimento da fraude da matrícula do imóvel.

Portanto não comprovada qualquer conduta dos embargantes com potencial para obstar o crédito pretendido na ação executiva, menos ainda, que a parte embargante tenha procedido de má-fé, não há motivo que impeça a o levantamento do bloqueio do imóvel.” (ID. n. 158906252 - Pág. 3/7)

Contra a sentença de procedência, se volta o embargado pelas razões expostas no relato.

Isto porque, conforme bem consignou o magistrado sentenciante, vige na processualística pátria uma máxima segundo a qual, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser provada.

Aliás, essa lógica foi uma das
ratio decidendi
apresentadas pela Corte Especial do STJ quando do julgamento dos REsp. 956.943/PR sob o rito dos recursos repetitivos – cuja controvérsia afetada tinha por objetivo delinear requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis – quando, então, destacou na
tese 1.3.
do
Tema 243
, que
“A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”

Essa é a lógica prevalente, a menos que as circunstâncias que permeiam a causa façam denotar, por dedução lógica, ou pelas regras de experiência, que os embargantes sabiam, deviam ou tinham obrigação de saber que estavam em conluio ou, de algum modo, se beneficiaram tanto da fraude perpetrada por seu filho
Julmar
– mediante a abertura de uma segunda matrícula falsa para o imóvel a eles pertencente, quanto do crédito ou direito correspondente à dívida que deu origem ao bloqueio do imóvel.

E é justamente nesse ponto que há de ser feita uma diferenciação.

Ora, nesse particular, a situação jurídica do apelante, verificada a partir do quadro fático estampado na
Ação Cautelar de Arresto
n. 544-50.2014.811.0087, não é definitivamente a mesma a ser depreendida do objeto das
Execuções de Título Extrajudicial
ns. 0001913-79.2014.8.11.0087 (cód. 89263) e 0001914-64.2014.8.11.0087 (cód. 89264) movidas para a cobrança dos saldos devedores das
Cédulas de Crédito Bancário
ns.
B41030077-0
e
B21031408-5
emitidas em favor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE/MT
, em função das quais fora dado em garantia hipotecária de tais créditos o “SÍTIO SANTO ANTÔNIO - GLEBA NHANDU - MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT, COM ÁREA DE 133,60 HA, REGISTRADO NO CRI DE GUARANTÃ DO NORTE - MT SOB MATRÍCULA NÚMERO 2135”.

Nos casos dessas duas execuções, haveria, deveras, margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos embargantes acerca da constituição das mencionadas Cédulas, até porque para conceder um empréstimo garantido por hipoteca a referida instituição de crédito costuma designar prepostos técnicos para visitar e fiscalizar o imóvel garantidor, bem como para proceder exame de viabilidade do projeto do negócio a ser fomentado pelo financiamento.

Além disso, é ainda possível perquirir se os créditos concedidos a
Julmar
através das referidas Cédulas exequendas foram investidos em benfeitorias e melhorias no imóvel hipotecado e, assim, revertido em benefício da entidade familiar do tomador e, portanto, em prol dos embargantes.

No entanto, esse quadro fático e circunstancial não se enquadra para o caso da
Ação Cautelar de Arresto
embargada, cujo crédito que o apelante busca receber nada tem a ver com o imóvel em si, tampouco com os embargantes apelados.

Aliás, segundo já adiantado, o crédito do apelante na referida cautelar seria oriundo de cheques emitidos por
Julmar
, em função de negociata travada com a
Global Serviços de Terraplanagem Ltda
, de titularidade do referido devedor.

Não há nada em relação a tais cheques que pudesse ser atrelado a um possível proveito econômico dos embargantes apelados ou ao imóvel a eles pertencente.

Assim, a manutenção do bloqueio do imóvel de matrícula n. 882 do CRI local seria evidentemente temerária, à míngua de qualquer prova de conluio, ou omissão deliberada dos embargantes para com a falsificação de uma segunda matrícula do imóvel aberta pelo seu filho
Julmar
.

A propósito, a providência de uma
nititia criminis
contra o próprio filho fraudador direcionada ao Ministério Público local, a fim de que fosse investigado pelas fraudes que esse perpetrou, milita em sentido diametralmente oposto a de um comportamento complacente da parte dos embargantes.

Além disso, conquanto a prova oral produzida seja vacilante quanto ao efetivo exercício da posse imediata do imóvel pelos embargantes, vez que há mais de uma década estes se mudaram para a cidade devido à idade, deixando o
Sítio Santo Antônio
aos cuidados de
Julmar
, não significa que lhe deram aval ou um salvo conduto para que o filho se utilizasse do imóvel para praticar crimes e fraudar credores, ou que o tivessem entregado numa espécie de adiantamento de herança.

Afinal, na hipótese versada,
Julmar
não é filho unigênito do casal embargante, havendo ao menos uma outra herdeira.

A ausência do comparecimento físico do casal embargante no sítio por alguns anos não significa, por si só, que tivessem mancomunados com
Julmar
, ou que tenham se beneficiado, de algum modo, com os golpes perpetrados pelo rebento, cujo comportamento se revela bastante questionável.

Aliás, a presença física do possuidor no imóvel não é condição para o reconhecimento da posse que pode ser exercida indiretamente e de forma mediata, podendo os cuidados materiais serem efetivados por outrem, sem que o titular da posse – e no caso, também da propriedade – perca a autonomia acerca dos direitos reais inerentes, e o poder de decisão.

Também não justifica a decretação da higidez ou o reconhecimento da legitimidade do arresto embargado o fato de o auto de constatação, confeccionado por oficiais de justiça por ordem do juízo, ter consignado que o prédio edificado no imóvel, algumas benfeitorias e animais apascentados no imóvel aparentarem estado de abandono, não significa que os embargantes tivessem desistido da posse do imóvel.

É que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“o abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações, tampouco a não utilização temporária do bem.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0034707-97.2014.8.11.0041, Relator: Marilsen Andrade Addario, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 26/11/2022)

Com essas considerações, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que majoro a verba honorária devida ao(s) patrono(s) dos embargantes para o equivalente a 12% do valor da causa, à luz do que estabelece o §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Embargos de Terceiros opostos por RAIMUNDA CASSEMNIRA NEVES e NAMIR NEVES DA SILVA em face de LAURO SIMON, todos identificados nos autos. A ação foi julgada procedente e, neste viés, foi determinada a restrição judicial de um imóvel rural, denominado ESTÃNCIA SANTO ANTONIO, com área de 135,8606 hectares, lote 10, localizado na GLEBA NHANDU, Módulo 03, município de NOVO MUNDO-MT, matriculado no CRI de GUARANTÃ DO NORTE sob número 882, condenando o embargado/apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Afirmou que o imóvel foi dado em garantia por JULMAR CASSIMIRO NEVES, filho dos apelados com hipoteca, em face de empréstimo concedido a este. Que, entretanto, rotulou em relação ao mesmo imóvel, outra matrícula, precisamente de número 2135, lv 02, do CRI de GUIARANTÃ DO NORTE. Afirmou, por outro lado que JULMAR, hábil na prática de golpes na região, seus pais sabiam de tal situação ou, ao menos foram coniventes com atos de seu filho JULMAR.

A alegação do apelante, embargado de que o imóvel em questão, que foi criado outra matrícula fraudulenta por JULMAR CASSIMIRO NEVES sob número 2135 V do CRI de GUARANTÃ, era administrado pelo estelionatário e que os seus pais, os embargantes, sabiam ou ao menos deveria saber dos atos fraudulentos do seu filho.

Infelizmente, pelo visto, o embargante foi vítima do estelionatário JULMAR. Contudo, seguindo os passos da eminente Relatora, não reside como consignar que os embargantes, pais do JULMAR, tinham conhecimento dos atos praticados por este. NAMIR, hoje com 89 anos; sua mulher hoje com 81 anos, presume-se que foram enleados na telha praticada pelo seu filho, hábil na prática de golpes naquela região. Corrobora com tal situação o fato de que, tomando conhecimento, não titubearam em registrar notícia crime para apuração destes fatos, tratando-se, no caso, de inequívoca boa fé dos embargantes, aspecto que não pode acoimá-los de estarem em conluio com seu filho.

Como se sabe a presunção de boa-fé é um princípio universalmente reconhecido, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume: a má fé se prova.

Quanto o bastante para acompanhar o entendimento da eminente Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023